Tribunal: TJSP
Processo: 0102001-26.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação condenatória – Pleite de recebimento de pensão por morte deixada pela avó, ex-servidora pública – V. acórdão que, por unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração opostos pelo IPESP para determinar a aplicação da Lei no 11.960/09 quanto aos juros de mora - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação condenatória – Pleite de recebimento de pensão por morte deixada pela avó, ex-servidora pública – V. acórdão que, por unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração opostos pelo IPESP para determinar a aplicação da Lei no 11.960/09 quanto aos juros de mora - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Parâmetros dos juros de mora que devem seguir o decidido no Tema 905/STJ – Embargos acolhidos, com adequação do v. acórdão ao paradigma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001015362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0102001-26.2008.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IPESP (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS), são embargados
LUIZ GUSTAVO ALVES DE FREITAS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
ELISÂNGELA PEREZ DE FREITAS (ASSISTINDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de
retratação, por maioria, mantiveram o v. acórdão que acolheu os embargos de
declaração, com adequação ao paradigma. Vencido o 2o Juiz, que declarará o voto
divergente., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 00102001-26.2008.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Ronaldo Frigini
Embargante: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
Embargado: Luiz Gustavo Alves de Freitas (menor) representado
por sua genitora Elisângela Perez de Freitas
Voto no 32912
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação condenatória

Pleite de recebimento de pensão por morte deixada pela avó, ex-
servidora pública V. acórdão que, por unanimidade de votos,
acolheu os embargos de declaração opostos pelo IPESP para
determinar a aplicação da Lei no 11.960/09 quanto aos juros de
mora - Retorno dos autos para reapreciação pela turma
julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ Parâmetros dos juros de mora que devem
seguir o decidido no Tema 905/STJ
Embargos acolhidos,
com adequação do v. acórdão ao paradigma.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 124/132)
interposto contra a r. sentença (fls.120/122) proferida pelo Juízo da 1a
Vara de Fazenda Pública da Capital, em ação condenatória para
pagamento de pensão com pedido de tutela antecipada, ajuizada em
face do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPESP, que
julgou procedente a ação para o fim de conceder a pensão requerida
na inicial, desde o falecimento, extinguindo o processo nos termos do
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Alega a recorrente, em apertada síntese,
impossibilidade jurídica do pedido, ante a falta de amparo legal;
ausência da Declaração de Vontade e por não ser a ora apelada,
beneficiária obrigatória. Por fim, requer a reforma da decisão.
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
144/150), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso (fls. 161/163).
O v. Acórdão de fls. 159/177 deu parcial
provimento ao recurso interposto pela ré para excluir da base de
cálculo da verba honorária as prestações vencidas após a sentença,
mantendo-se, no mais, a sentença monocrática.
A requerida opôs embargos de declaração (fls.
181/184), os quais foram acolhidos para consignar que o cálculo deve
ser analisado em períodos distintos, aplicando-se a Lei no 11.906/09 a
partir de sua vigência, devendo prevalecer as regras da redação
prevista na Medida Provisória no 2.180/01 ao período anterior, tendo
em vista a propositura ter ocorrido em setembro/2007 (fls. 197/199).
O IPESP interpôs Recurso Especial (fls.
203/217), sobrevindo as contrarrazões de fls. 220/225.
Os autos foram encaminhados à apreciação do
Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, que, nos termos da Resolução no 8 de 07/08/2008 determinou
o sobrestamento do feito até pronunciamento final das Cortes
Superiores (fl. 227).
Em análise dos autos, o Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público (fls. 241/243) determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora para reapreciação,
considerando o julgamento do Recurso Extraordinário interposto no
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe 30.10/2019.
É o relatório.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 /SP Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Os embargos de declaração opostos pela parte
requerida merecem acolhimento.
Quanto aos juros de mora, deve observar as
diretrizes fixadas no Tema 905 do STJ, que assim prevê:
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações
judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça
Federal,
com
destaque
para
a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de junho/2009: juros de mora:
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)
(STJ, Resp. 1.495.146-MG, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe
02/03/2018) (g.n.)
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EM
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA
810/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (STJ, RE
nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.492.221 - PR (2014/0283836-2), Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA, j. 24/10/2019, DJe 30/10/2019)
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012,
de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
E considerando que a questão dos juros se
trata de matéria de ordem pública, não há que se falar em violação da
coisa julgada ao aplicar-se o precedente vinculante nesta fase
processual.
Portanto, mantém-se o Acórdão que acolheu
os embargos de declaração, adequando-se ao r. entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância ao art. 1040,
II do Código de Processo Civil, mantém o acórdão de fls. 197/199 que
acolheu os embargos de declaração, adequando-se ao paradigma.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20627
Embargos de Declaração Cível no 0102001-26.2008.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Ipesp (contribuição Previdenciária dos Inativos)
Embargdos: Luiz Gustavo Alves de Freitas e Elisângela Perez de Freitas
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Declaro meu voto, por divergir da Douta Maioria, haja
vista que, no caso, está-se tratando de questão previdenciária, que envolve interesse de
pensionista, aplicando-se, bem por isto, o INPC, como decidido em sede de Recurso
Especial repetitivo que deu lugar ao Tema 905.
Houvesse Recurso Extraordinário pendente, poder-se-ia
cogitar da aplicação do IPCA-E. Ocorre que não há recurso ao Supremo Tribunal
Federal.
Eis, pois, as razões da minha divergência.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
13888C5C
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1396541B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0102001-26.2008.8.26.0053/50000 e o código de confirmação da tabela acima.